Tribunal: CARF
Processo: 10907.002061/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002061/2009-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.300 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2022
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 30/12/2004 a 24/03/2005
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
CONVERGENTE
COM
POSICIONAMENTO
DA
AUTORIDADE FISCAL NO AUTO DE INFRAÇÃO.
No caso dos autos, verifica-se que não há divergência jurisprudencial a ser
apreciada, pois o entendimento externado pelo acórdão indicado como
paradigma (no 3401-005.386) coincide com o da Autoridade Fiscal na lavratura
do auto de infração, já adotando a posição da Solução de Consulta Interna da
Cosit no 08/2008. Não deve ser conhecido o recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002061/2009-06
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002061/2009-06

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte CMA
CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3402-007.596, de 30 de julho de
2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 30/12/2004 a 24/03/2005
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA.
DADOS
DE
EMBARQUE.
IN
SRF
N.
28/1994.
DESCUMPRIMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n°
37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem tinha a
obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga nele
transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser adimplida
pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento,
contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode responder pela infração o seu
representante legal no País, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N.
126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. MULTA. COMETIMENTO. QUANTITATIVO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37/66 com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003 é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com forma ou prazo previamente estabelecidos em ato
normativo.
No caso, tendo em vista que as informações dos dados de embarque devem ser
prestadas para cada declaração de exportação, trata-se de condutas isoladas e
independentes entre si, inexistindo a alegada infração continuada em relação às
declarações de exportação referentes a um mesmo veículo.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INFRAÇÃO
COMETIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66
com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente administrativo ou o
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002061/2009-06

julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto ou ato normativo infralegal,
afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo infracional.
Recurso Voluntário negado
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte CMA CGM DO BRASIL
AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA. interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial
com relação às seguintes matérias: (a) exclusão da punibilidade pela denúncia espontânea; (b) da
aplicação de uma multa por viagem de veículo transportador na exportação; e (c) retroatividade
pela aplicação da Lei no 13.988/2020. Para comprovar o dissenso interpretativo, com relação aos
itens “a” e “b”, o Recorrente colacionou como paradigmas os acórdãos no 3201-001.084 (a) e
3401-005.386 (b), respectivamente.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial do Contribuinte, nos termos do
despacho de admissibilidade 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara, de 30 de novembro de 2020,
proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção, para admitir a rediscussão da matéria “(b)
da aplicação de uma multa por viagem de veículo transportador na exportação”.
Devidamente intimada, a FAZENDA NACIONAL apresentou contrarrazões ao
apelo especial postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo,
restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art.
67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
No caso dos autos, discute-se sobre a forma correta de da aplicação de uma multa
por viagem de veículo transportador na exportação. Defende o Contribuinte que a multa prevista
no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66 deve ser aplicada apenas uma vez
por viagem de veículo transportador, independentemente da quantidade de dados de embarque
registrados de forma extemporânea.
No acórdão recorrido no 3402-008.105, foi negado provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, pois entendeu que a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei no 37/66 deve ser aplicada para cada um dos dados de embarque registrados
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002061/2009-06

de forma extemporânea, e não uma vez por viagem de veículo transportador. Seguem excertos
dos fundamentos do julgado:
[...]
Aduz, ainda, a recorrente que no dispositivo legal fundamentador da penalidade
aplicada, qual seja, o art. 107, IV, “e” do Decreto -lei n° 37/66, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003, inexiste mandamento que determine que seja a
multa aplicada por cada informação inexata prestada, senão pela carga como um todo
transportada no veículo transportador.
Entende a recorrente que ao agente de cargas deve ser aplicada uma única multa
de R$ 5.000.00 decorrente do descumprimento da obrigação acessória de prestar
informação sobre os dados de embarque no Siscomex, ou sobre a carga transportada, e
não como efetuado nos procedimentos administrativos em curso, em que foi-lhe
aplicada a multa por cada CE-Mercante Genérico informado intempestivamente no
Siscomex, vinculados ao mesmo manifesto de carga.
Conclui, assim, que a penalidade em questão é calculada/considerada por
embarque, conforme diversos julgados administrativos desta DRJ e a SCI Cosit n°
08/2008.
Como o presente caso trata do mesmo embarque objeto da autuação do processo
n°10711.005154/2010-13, entende que a multa autuada ora analisada deve ser
considerada insubsistente.
Sobre essa questão, vale reproduzir as considerações contidas no acórdão
no3003.0000691 de relatoria do Conselheiro Marcos Borges, no qual trata de outro
caso envolvendo a mesma empresa Recorrente e, por análise dos conceitos e
exigências presentes na IN 800/97, o Conselheiro mostra que a obrigação de
informação do agente de carga é unicamente da operação de desconsolidação de carga
de conhecimento genérico ou master, independentemente da quantidade de CE Houses
vinculados/agregados ao master:
Quanto à alegação de aplicação da penalidade uma única vez por veículo transportador
ou carga nele transportada, entendo que de certa forma assiste razão ao recorrente.
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga transportada
inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é desconsolidado é o
conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em função do conhecimento
genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veiculo compreende:
(...)

IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais especifico ao afirmar que a informação da desconsolidação
compreende a identificação do conhecimento genérico e a inclusão de todos os seus
conhecimentos agregados. Logo, independente da quantidade, a inclusão de cada
conhecimento agregado faz parte de uma mesma operação a ser informada ao Fisco:
desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002061/2009-06

I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
(negrito nosso)
Tem-se que a obrigação de prestação de informação da recorrente, na posição
de agente de carga (desconsolidador), referia-se a cada operação de desconsolidação a
qual o agente se encontrava responsável e não por embarque, como defende a
recorrente, por força alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003. A informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a inclusão de
todos os seus conhecimentos agregados, nos termos estabelecidos no arrt.17 da IN
RFB no800/2007.
No caso concreto, no entanto, observa-se que a fiscalização autuou por CEs
vinculadas a Master diferentes constante do mesmo embarque, como se pode conferir
na seguinte tabela:

Observa-se na tabela acima reproduzida que as informações de desconsolidação
prestadas a destempo tratam de operações distintas, isso porque estão ligadas a houses
de diferentes Conhecimentos Eletrônicos (C.E.-Mercante) Genéricos (master), não
incorrendo na situação tratada no voto anteriormente transcrito de multiplicidade de
autuações sobre diversas houses constantes de um mesmo máster, tampouco
duplicidade da autuação com qualquer outro processo. Todos os processos citados
estão sendo apreciados em conjunto nessa mesma sessão de julgamento.
No que concerne à SCI Cosit n° 08/2008 suscitada pela recorrente, entendo que
ela não se aplica ao caso ora analisado, visto que trata especificamente de prestação de
informação sobre dados de embarque e não de operação de desconsolidação de carga,
como denota o seguinte trecho:
Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de informar
os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou de informar os
dados de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulados.
(negrito nosso)
Depreende-se da SCI que a obrigação do transportador é informar os dados de
embarque em relação ao navio transportador, e não em relação a cada DDE. Em
consequência, a penalidade é aplicada por veículo de transportes, e não do número de
DDEs.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002061/2009-06

Por outro lado, no caso de desconsolidação de carga, a informação a ser
prestada é por operação ligada a um conhecimento genérico (master) que, por sua vez,
possui conhecimentos vinculados/agregados (house), como antes afirmado.
Conclui-se que a Solução de Consulta Interna COSIT no 08, de 14 de fevereiro
de 2008, por tratar de matéria diversa, atinente à informação de embarque, é
inaplicável na hipóteses de prestação extemporânea de informação sobre a
desconsolidação de carga manifestada.
Desta feita, a autuação em tela está de acordo com a legislação que regula a
penalidade aplicada, devendo, por isso, ser mantida.
[...]
Ao afastar a aplicação da Solução de Consulta Interna da Cosit no 08/2008 ao caso
dos autos, o Colegiado a quo entendeu que a mesma não trata das hipóteses de desconsolidação
de cargas, mas apenas da prestação de informação sobre dados de embarque. No entanto,
verificando-se o auto de infração lavrado pela Autoridade Fiscal, depreende-se que o critério
utilizado por ela já foi o critério que é postulado pelo Contribuinte e que é objeto do acórdão
paradigma, qual seja, justamente o da SCI Cosit no 08/2008. Dessa forma, não há divergência
jurisprudencial, pois o acórdão tomado como paradigma coincide com o posicionamento já
adotado pela Autoridade Lançadora.
Isso porque, nos termos da SCI Cosit no 08/2008, a multa aplicável nas operações
de exportação por informações não prestadas no embarque, deve ser uma única vez, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por navio transportador, ou seja, uma penalidade por embarque e
não por cada uma das informações não prestadas. Da verificação do auto de infração, lavrado em
06/11/2009, depreende-se que o mesmo adotou o entendimento externado na SCI Cosit no
08/2008, estabelecendo uma única multa de R$ 5.000,00 por embarque efetuado.
Dessa forma, a pretensão defendida pelo Contribuinte ao longo do processo
administrativo e que restou negada em sede de recurso voluntário, já está em consonância com o
auto de infração lavrado pela Fiscalização (e-fls. 14 a 16), restando absolutamente inócua a
discussão dos presentes autos, conforme trechos da acusação fiscal:

[...]
No Siscomex a informação dos dados de embarque foi prestada pela pessoa
física CLAUDIANE CORREA LOPES (CPF: 959.653.789/04), prepostos da CMA
CGM. Encontram-se em anexo os BLs dos embarques nos quais houve infração,
emitidos pela agência marítima em questão, com carimbo e assinatura de seus
representantes. De acordo com o art. 37 da IN SRF 28/1994 citado acima, os dados de
embarque serão registrados no Siscomex com base nos documentos emitidos pelo
transportador, assim sendo fica claro que a CMA CGM DO BRASIL AGENCIA
MARITIMA LTDA é de fato a infratora.
Em anexo temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por
DDE (folha 15). Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada
DDE, e a data de informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na
folha 14 temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por navio,
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002061/2009-06

que consolida os efetivos embarques por navio (12) em que houve atraso na
informação dos dados de embarque.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o
art. 44 da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador
Marítimo ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal do
art. 107 do Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003:
[...]

Pelas razões expostas, verifica-se que não há divergência jurisprudencial a ser
apreciada, pois o entendimento externado pelo acórdão indicado como paradigma (no 3401-
005.386) coincide com o da Autoridade Fiscal na lavratura do auto de infração, já adotando a
posição da SCI Cosit no 08/2008. Não deve ser conhecido o recurso especial, mantendo-se o
critério de lançamento adotado no auto de infração (aplicação de uma única multa por embarque
em atraso, ou seja, por navio).

2
Dispositivo
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial do Contribuinte por
ausência de divergência jurisprudencial.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Fl. 369
DF CARF MF
Original